Tribunal: CARF
Processo: 16682.721536/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721536/2017-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.322 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.319, de 27 de
setembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 16682.721533/2017-93, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ, que decidiu pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de contestação ao lançamento, mediante Auto de Infração,
às folhas xxx a xxx, de Multa Isolada de 50%, no valor de R$1.015.256,62, aplicada em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721536/2017-27

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721536/2017-27

decorrência da não homologação da compensação, solicitada em 24 de fevereiro de
2012.
No Termo de Verificação Fiscal, às folhas xxx a xxx, a autoridade fiscal esclarece que a
contribuinte solicitou, na Declaração de Compensação (Dcomp) no
21840.46508.240212.1.3.08-2320 (folhas x a x) compensação, a qual, mediante
Despacho Decisório (DD), à folha xx, formalizado no processo administrativo fiscal no
16682.720401/2012-30, com fundamento no Parecer Conclusivo Demac-RJ no
209/2013 (cópia às folhas xx a xx), foi parcialmente homologada, configurando
compensação indevida no valor de R$ 2.030.513,23.
Relata a autoridade fiscal que, ciente da homologação parcial da compensação, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (folhas xx a xx), cuja
apreciação pela Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ-RJ1), foi pela
manutenção do resultado do DD. Por conseguinte, a interessada apresentou Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), cópia às folhas xxx
a xxx, cuja 2a Turma Ordinária da 4a Câmara exarou o Acórdão 3402002.662, às folhas
xxx a xxx, dando parcial provimento ao recurso, para reverter as glosas referentes aos
gastos com serviços de prospecção, sondagens e de geologia, utilizados como insumos
na produção de minérios, e à depreciação de caminhões off road, utilizados no
transporte de produtos semiacabados das minas às usinas onde são beneficiados. A
Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou Recurso Especial, às folhas
xxx a xxx, em face da reversão de glosas. O Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial da PFN, às folhas xxx a xxx, concluiu por dar seguimento parcial ao recurso
interposto apenas em relação ao conceito de insumo para fim de tomada de créditos das
contribuições não cumulativas e quanto ao direito de tomada de crédito em relação aos
gastos com serviços de prospecção, sondagem e geologia, mas manteve a reversão das
glosas dos caminhões off road. A contribuinte apresentou suas Contrarrazões ao
Recurso Especial da PFN, às folhas xxx a xxx, e também Embargos ao Acórdão do
Recurso Voluntário, às folhas xxx a xxx.
E, prossegue a autoridade fiscal:
Como o valor do crédito glosado inicialmente no Despacho Decisório ainda pode
vir a ser completamente mantido, haja à vista que o Recurso Especial da PFN
ainda pode ser admitido em sua integralidade pelo Presidente da CSRF, e,
posteriormente, o Recurso Especial pode vir a ser acolhido integralmente na
CSRF, utilizaremos este valor como base para a aplicação da multa isolada
prevista no §17 do art 74 da Lei 9.430/96.
A exigibilidade do presente lançamento ficará suspensa ex vi do §18 do art. 74 da Lei
9.430/96, incluído pela Lei 12.844/2013, e como o destino deste lançamento está ligado
ao do processo no 16682.720401/2012-30, quando do trânsito em julgado deste último -
mesmo que não provocado por iniciativa da contribuinte -, o presente lançamento terá
que ser revisto de oficio para refletir na base de cálculo da multa isolada -que é o total
do débito indevidamente compensado-, eventuais reversões de glosas ainda não
definitivamente julgadas.
Inconformada com o lançamento da multa isolada, a contribuinte apresentou
Impugnação, às folhas xxx a xxx, na qual, após a descrição dos fatos, expõe suas razões
de contestação.
Em preliminar, no tópico Da extinção pela decadência do direito de o Fisco constituir a
multa isolada, a impugnante alega, com fundamento nos artigos 150, parágrafo 4o c/c
156, incisos V e VII, do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal (STF) no 08, a decadência do direito de a Fazenda Pública
lavrar “auto de infração no prazo de cinco anos contados do fato gerador – nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, ... – para o lançamento tributário e as
devidas aplicações de penalidades, caso detecte irregularidades”. Argumenta a
contribuinte que, considerando que o fato gerador ocorreu em 24 de fevereiro de 2012,
com a transmissão da Dcomp 09 de outubro de 2017 e a intimação se deu em 16 de

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721536/2017-27

outubro de 2017, conclui que não há dúvida de que transcorreu prazo maior que os
cinco anos previstos na legislação. Em sua defesa, a contribuinte cita julgado do Carf.
Sob o título Da ausência de fundamento para imposição de multa, a interessada suscita a
nulidade do lançamento, alegando ausência de fundamentação legal.
Argumenta a interessada que:
[...] a retroatividade benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela MP 656/14
causa a ausência de fundamentação legal a amparar a pretensão fiscal de imposição da
multa do §17, no período entre a sua inclusão pela Lei 12.249/10 (14/06/2010) e a
edição da MP 656/14 (08/10/2014), posteriormente convertida na Lei 13.097/15.[...]
A contribuinte alega, como mais um motivo de nulidade do lançamento, o fato de que o
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (na redação dada pela Lei no 12.249/2010,
a qual se limitava à referência ao parágrafo 15 do mesmo dispositivo legal) fixava que a
multa seria cobrada com base no valor do crédito utilizado e não do débito. Como a
autoridade fiscal utilizou como base de cálculo o valor do débito, o lançamento estaria
em desacordo com a disposição legal aplicável aos fatos geradores em comento,
ocorridos em fevereiro de 2012. Em sua defesa cita julgados do STJ.
Em Da ausência de constituição definitiva do crédito - art. 151,III, CTN, a contribuinte
referindo-se ao processo administrativo no 16682.720401/2012-30, defende que
“enquanto não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário, o que se dá com o
término do processo administrativo, permanece a exigibilidade do crédito suspensa” e
afirma que “o recurso voluntário interposto [...] tem efeito suspensivo o que, de per si,
impede a adoção de qualquer conduta por parte do Fisco no sentido de ser efetuado
lançamento como aquele objeto da presente impugnação, sendo totalmente descabida a
autuação ora perpetrada”. Argumenta que é mister que seja reconhecida a ausência de
constituição definitiva do crédito tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de
ofensa ao artigo 142, do CTN. Diante disso, reclama que não houve observância da
segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório.
No tópico Da desproporcionalidade da multa imputada - Tripla apenação sobre um
mesmo fato jurídico tributário, a contribuinte alega a desproporcionalidade da aplicação
da multa isolada de 50%, ora em litígio, pois estaria sendo triplamente penalizada “em
relação aos mesmos fatos geradores”. Isto porque, afirma, além da multa isolada
também houve a imputação de multa de mora de 20% sobre os valores dos débitos
compensados e não homologados, em discussão no processo no 16682.720401/2012-30,
e a multa isolada de que trata o processo no 16682.721173/2013-04 (que informa ser a
prevista nos artigos 11 e 12, inciso II da Lei 8.218/91, no percentual equivalente a 1%
da receita bruta nos anos de 2008 a 2010).
Sob o título Da impossibilidade de coerção do contribuinte pela imposição da multa
isolada. Negativa de vigência do artigo 5o da Lei 9.784/99: Sanção Política, a
contribuinte reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual “afronta
cabalmente o direito dos administrados em requerer seu direito creditório, intimidando-
os a realizar também as compensações”. Conclui que tal multa consiste de “nítida
sanção política, pois tem o condão de impedir o contribuinte de utilizar do seu direito
garantido à restituição e compensação de créditos”.
Em Da jurisprudência judicial sobre o tema - Existência de repercussão geral
reconhecida, a contribuinte argumenta a inconstitucionalidade da multa contestada,
mencionando o RE 769.939, afetado à sistemática da repercussão geral, bem como cita
julgados dos Tribunais Regionais Federais.
Por fim, em Do Pedido, a contribuinte requer a declaração de nulidade do lançamento e,
alternativamente, pelo sobrestamento do processo até o julgamento definitivo no âmbito
administrativo do processo no 16682.720401/2012-30.
É o relatório.”
A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721536/2017-27

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/02/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/02/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinqüenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO DE INÍCIO.
No caso do lançamento de multa isolada em decorrência de compensação não
homologada, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos
termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721536/2017-27

Em razão de conexão e prejudicialidade, o resultado do presente processo
deverá acompanhar o resultado do processo principal n.o
16682.720402/2012-84, relativo à compensação/crédito.
Em razão do princípio da legalidade e de serem processos conexos e
prejudiciais, a multa isolada deve ser proporcional às compensações que
realmente restarem não homologadas de forma definitiva, sob pena de
causar prejuízo ao devido processo legal, pois, a aplicação de multa
isolada por compensação não homologada deve seguir o processo do
crédito, ou seja, a multa deverá ser mantida integralmente somente se a
compensação for negada definitivamente.
Além da farta e robusta jurisprudência administrativa fiscal nesse
sentido, este conselho não deve permitir a cobrança de valores que não
correspondam aos fatos, na medida em que o processo principal e a
compensação pode restar integralmente ou parcialmente homologada, por
exemplo.
Conforme consulta realizado no site do CARF é possível verificar que o
processo principal foi julgado pela Turma Ordinária, momento em que
obteve provimento parcial e, em seguida, foi julgado na Câmara Superior
e o resultado não foi alterado:

“Turma Ordinária:
DECISÃO
PUBLICADADecisão:
AcórdãoNúmero
Decisão:
3402-
002.663Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reverter as glosas referentes aos gastos com
serviços de prospecção, sondagens e de geologia, utilizados como insumos na
produção de minérios, e à depreciação de caminhões off road, utilizados no
transporte de produtos semiacabados das minas às usinas onde serão
beneficiados. Vencidos: o conselheiro João Carlos Cassuli Junior que reconheceu
crédito referente ao combustível e lubrificantes, aos custos com aluguel, aos
custos com frete de produtos acabados, custos com energia elétrica; o
conselheiro Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque Silva que reconheceu
crédito referente ao combustível e lubrificantes, aos custos com frete de produtos
acabados, custos com energia elétrica; o conselheiro Fernando Luiz da Gama D
Eça que reconheceu crédito dos fretes com produtos acabados, custos com
energia elétrica; a conselheira Maria Aparecida Martins de Paula que não
reconheceu direito ao crédito dos serviços de prospecção e sondagem, aos custos
com a depreciação de caminhões off road.Fez sustentação oral Dra. Carla de
Lourdes Gonçalves OAB/SP no 137881.(assinado digitalmente)Gilson Macedo
Rosenburg Filho – Presidente(assinado digitalmente)Alexandre Kern –
RelatorParticiparam do julgamento os conselheiros Fernando Luiz da Gama
Lobo D’Eça, Maria Aparecida Martins de Paula, João Carlos Cassuli Júnior e
Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque Silva.
(...)
Câmara Superior:
DECISÃO
PUBLICADADecisão:
AcórdãoNúmero
Decisão:
9303-
010.006Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721536/2017-27

parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação as
matérias "possibilidade de juntar documentos posteriormente à apresentação da
impugnação; crédito sobre serviços de manutenção de bens ativados; e sobre
gastos incorridos no transporte interno de produtos desde a mina até o
escoamento da produção" e, no mérito, na parte conhecida, por voto de
qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini
Cecconello,
que
lhe
deram
provimento
parcial.(documento
assinado
digitalmente)Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.(documento
assinado digitalmente)Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.Participaram da
Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.”

O Acórdão da Câmara Superior foi embargado mas os embargos, até a
presente data, não foram julgados.
Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em
DILIGÊNCIA para sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o
que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo
administrativo relativo à compensação.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo
administrativo relativo à compensação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator